Tribunal: TJPA
Processo: 0046695-64.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046695-64.2013.8.14.0301

APELANTE: MARGARETE DOS SANTOS FONSECA, EDER DOS SANTOS FONSECA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0046695-64.2013.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
APELANTE: MARGARETE DOS SANTOS FONSECA E EDER DOS SANTOS FONSECA
APELADO:INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE DIVORCIADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de pensão por morte formulado por ex-cônjuge e filho maior do ex-servidor falecido, sob fundamento de ausência de dependência econômica. A sentença rejeitou os pedidos por ausência de comprovação do direito, especialmente quanto à dependência do filho maior e da ex-esposa, apesar de alimentos fixados judicialmente antes do óbito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ex-esposa do servidor público estadual falecido, ainda que divorciada, faz jus ao benefício de pensão por morte em razão da continuidade da dependência econômica evidenciada por obrigação alimentícia judicialmente estabelecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação previdenciária estadual vigente à época do óbito (Lei Complementar Estadual nº 39/2002) admite o pagamento de pensão por morte a ex-cônjuge divorciado que comprove a percepção de pensão alimentícia até a data do falecimento do segurado.
4. Restou comprovado nos autos que a apelante, mesmo divorciada, recebia pensão alimentícia do ex-marido falecido, o que configura dependência econômica nos termos do § 2º do art. 29 da LCE nº 39/2002.
5. Aplicação da Súmula nº 336/STJ, que reconhece o direito à pensão previdenciária à ex-esposa que comprovar necessidade econômica superveniente.
6. Inexistência de impedimento legal à cumulação de pensões oriundas de regimes distintos.
7. Jurisprudência consolidada reconhecendo o direito à pensão por morte à ex-cônjuge dependente economicamente, mesmo após o divórcio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer o direito da apelante ao benefício de pensão por morte.
“Tese de julgamento: 1. A ex-esposa divorciada faz jus à pensão por morte do ex-marido servidor público estadual, desde que comprovada a dependência econômica por meio da percepção de pensão alimentícia à época do óbito. 2. A dependência econômica, nesses casos, supre a ausência da convivência conjugal e autoriza a concessão do benefício previdenciário.”
________________________________________
itálico Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, V; LCE/PA nº 39/2002, arts. 6º, § 2º e 29, § 2º.
itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 336; STJ, REsp 1.505.261/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 15/09/2015; TJPA, ApCiv nº 0817000-85.2020.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 26/09/2022.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARGARETH DOS SANTOS FONSECA contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Reconhecimento de Dependentes Econômicos com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada pela ora apelante em face do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, que julgou improcedente o pedido descrito na inicial.
Consta da exordial que a sra. Margarete dos Santos Fonseca e Eder dos Santos Fonseca, viúva e filho do ex servidor José Wilson Vieira Fonseca, falecido em 02/12/2012, ingressaram com a ação ordinária de reconhecimento de dependentes econômicos com pedido de tutela antecipada em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, objetivando o deferimento do pedido de cobrança de pensão por morte.
Declara a autora que viveu em companhia do ex-servidor público, por mais de 30 (trinta) anos, possuindo 02 filhos com o de cujus, e que, mesmo divorciada, ainda dependia economicamente do ex marido, bem como que seu filho, mesmo de maior idade, ainda cursava faculdade, necessitando da ajuda do genitor para pagar os estudos, assim, pediram ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, a concessão do benefício de pensão por morte, alegando que dependia economicamente do mesmo, no entanto, alegou que o IGEPREV negou o pedido da autora.
Além disso, a autora informa ter ajuizado ação na Justiça Federal contra o INSS, na qual teve liminar favorável ao se pleito.
Por fim, requereu preliminarmente, que lhe seja concedida o direito de receberem a pensão mensal do IGEPREV, cancelando qualquer outra pensão, caso tenham, e também pleiteou a justiça gratuita por não ter condições financeiras para arcar com as custas processuais
Em decisão de ID. 12150946 – Pág. 7, foi deferida a justiça gratuita e postergado a decisão da tutela antecipada após a contestação.
O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV apresentou contestação em ID. 12150947- Pág. 3/6 a ID. 12150948 – Pág. 1/5, ID.12150949-Pág.1/5 e ID.12150950-Pág.1, defendendo, em síntese, a carência de ação dos Autores em razão da falta de interesse de agir, uma vez que não foi juntada prova de negativa do pedido administrativo.
Assevera inexistir no Órgão qualquer registro de pedido do benefício feito pelos Autores. Destaca a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com eventual companheira do de cujus.
Alega ainda a ausência de enquadramento da primeira Autora como ex-esposa pensionada, pois não há prova de que a autora recebia pensão alimentícia. Quanto ao segundo Autor afirma não fazer jus ao recebimento de pensão tendo em vista não ser filho menor, nem inválido.
Em seguida, foi indeferida a liminar pleiteada. (ID.12150951).
Após a instrução processual, o Juízo de origem proferiu sentença nos seguintes termos (ID.12150955):
(...)
Na situação ora versada, pelo conjunto fático-probatório acostado pelos autores evidencia-se que o filho requerente já era maior de idade e válido na época do óbito do pai, não havendo na legislação previdenciária previsão para pagamento de pensão por morte a filho maior estudante, deste modo incabível o pedido.
Portanto, não é possível deferir o pedido do Autor EDER DOS SANTOS FONSECA em razão da legislação previdenciária estadual vigente no momento do fato gerador, está alinhada com a legislação federal e não tendo o juiz o poder de alterar a legislação.
Já em relação à primeira Autora, a alegação para requerer o benefício de pensão por morte é a decisão judicial, juntada às fls. 30, a qual decretou o divórcio do casal, porém, fixou alimentos.
Ocorre, que observando o comando da sentença proferida pela 2ª Vara de Família de Ananindeua, nos autos de Ação de Divórcio, a qual se embasa a Autora para fazer o requerimento do benefício de pensão por morte, verifica-se que a mesma determina que o valor referente aos alimentos deveria ser descontado diretamente em folha de pagamento do ex-servidor e depositados em conta bancária indicada pela ex-mulher.
Deste modo, caberia à Autora comprovar o trânsito em julgado da decisão, bem como comprovar que desconto de vinha ocorrendo regularmente na folha de pagamento do ex-segurado, assim como os supostos depósitos uma vez que a decisão é data de 29/11/2007, ou seja, bem antes o óbito do ex-segurado, o qual ocorreu em 02/12/2012, consequentemente, bem antes desta Ação.
(...)
Pelo exposto, conclui-se não haver comprovação do suposto direito da Autora, nem quanto a sua existência, nem quanto ao seu limite, razão pela qual merece ser rejeitado seu pleito de concessão de pensão por morte.
III - DISPOSITIVO
Posto isso, e de tudo mais o que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos, tudo nos termos da fundamentação exposta.
Custas e honorários, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa pela parte sucumbente, que ficam suspensos, conforme o disposto nos arts. 98, §§2º e 3º, e 99, do CPC, ante a justiça gratuita deferida à fl. 38.

Escoado o prazo recursal, arquivem-se os presentes autos com as devidas cautelas legais.
P.R.I.C.”

Irresignada contra a sentença, apenas a autora Margareth dos Santos Fonseca interpôs recurso de apelação, em ID. 12150958, em suma, sustentou que mesmo divorciada do de cujus, permaneceu recebendo pensão alimentícia do ex-marido, assim, restou reconhecida a dependência econômica da requerente mesmo após a separação e divórcio.

Destaca não haver proibição de cumulação de pensões quando pagas por fontes distintas, e que o próprio órgão ministerial se posicionou favorável ao pleito da autora, bem como haver diversas decisões jurisprudenciais com entendimentos similares ao apresentado pela autora.Em suas contrarrazões, o IGEPREV (ID.12150967), pugnou que fosse negado provimento ao recurso, reiterando o que foi apresentado na contestação.

A Douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, no sentindo de ser reformada a sentença e reconhecido o direito da apelante à pensão por morte (ID.13237137).

É o Relatório.

VOTO

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.
A controvérsia posta nos autos discute o direito da autora/apelante, esposa divorciada do "de cujus", ao recebimento do benefício de pensão por morte.
Da análise dos autos, constata-se que assiste razão a recorrente.
Inicialmente, é curial assinalar que, restando suficientemente demonstrada a condição de dependência econômica entre a apelante e o ex-segurado, não há que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, pois a pensão por morte, possui expressa previsão legal na Lei Complementar Estadual nº 39/02, razão pela qual a sentença merece censura.
É curial assinalar, ainda, que o benefício de pensão por morte deve observância, excetuando-se as regras de transição, à legislação em vigor na data do óbito do segurado, nos termos do Enunciado da Súmula nº 340 do STJ e em atenção ao princípio do tempus regit actum.
Partindo de tal premissa, constato que, na hipótese, o falecimento do segurado ocorreu no ano de 2012, portanto, sob a vigência da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência dos Servidores do Estado do Pará, in verbis:
Art. 3º. O Regime de Previdência instituído por esta Lei compreende os seguintes benefícios:
(...)
II -Quanto aos dependentes:
a) Pensão por morte do segurado;
(...)
Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:
I - O cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;
(...)
§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum
(...)
§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.
(...)
Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.
Art. 25-A. Aos dependentes do servidor, ativo ou inativo, falecido a partir de 20 de fevereiro de 2004, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual:
I – Ao valor da totalidade dos proventos percebidos pelo servidor inativo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.
II – Ao valor da totalidade da remuneração de contribuição do servidor ativo no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescidos de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.
(...)
Art. 29. A concessão da pensão não poderá ser protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior, ainda que de absolutamente incapaz, que importe em inclusão ou exclusão de dependente, somente produzirá efeitos a partir da data do requerimento. (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)
§ 1º O cônjuge ausente, nos termos do Código Civil Brasileiro, não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou companheira, que somente fará jus ao benefício, a partir da data de sua efetiva habilitação e mediante prova de dependência econômica.
§ 2º O cônjuge divorciado ou separado judicialmente, que comprovar a percepção de pensão alimentícia até a data do falecimento do segurado, concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 6º desta Lei.
Com efeito, tendo o ex-segurado falecido no ano de 2012, a lei que rege a pretensão é a Lei Complementar n° 39/2002.

Nessa perspectiva, a Constituição da República/1998, em seu artigo 201, inciso V, reza que: os planos de Previdência Social, mediante contribuição, atenderão, nos termos da lei, a pensão por morte de segurado homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes.

É cediço, que a Seguridade Social funciona como rede de proteção, destinando-se a amparar segurados e dependentes caso ocorram contingências previstas em Lei. Na hipótese da Pensão por Morte a contingência é a morte, recaindo a proteção do Estado sobre os dependentes do segurado, não deixando ao desamparo as pessoas que dele dependiam.

Nesse contexto, o benefício de Pensão por Morte, ao lado das Aposentadorias são benefícios previdenciários de primeira grandeza, que tem caráter alimentar, traduzindo-se numa renda mensal paga aos dependentes de segurado falecido. É essa dependência econômica, que tem papel importante na determinação de quem faz jus ao benefício.

Ressalta-se ainda, em relação a dependência econômica que a mesma se impõe como requisito para a concessão do benefício de Pensão Previdenciária por morte, além do mais, ela é presumida em relação ao cônjuge, companheiro ou filho, devendo somente e apenas em relação aos demais dependentes ser comprovada a efetiva dependência econômica em relação ao segurado instituído (falecido), mediante início de prova material e prova testemunhal, não sendo admitida em relação estes, a prova exclusivamente testemunhal.

Como devidamente exposto pelo D. Parquet de 1º grau, a fundamentação do pleito da requerente para pleitear a pensão por morte, é devido ter sido cônjuge do ex-servidor público JOSÉ WILSON VIEIRA FONSECA, por mais de 30 anos, e, mesmo com o divórcio, permaneceu recebendo pensão alimentícia, assim, com reconhecimento da dependência econômica da requerente, mesmo após a separação e divórcio.

Desse modo, a autora mesmo divorciada do de cujus dependia financeiramente do mesmo, inclusive recebendo pensão alimentícia, como se comprova através dos documentos comprobatórios de ID.12150945-Pág.3/7, devendo incidir no caso a SÚMULA 336, STJ, principalmente se considerarmos que não houve a dispensa dos alimentos, o que comprova ainda mais a dependência econômica:

“A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial, tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente.”

Nesse sentido:
PENSÃO POR MORTE. EX-ESPOSA. PRESTAÇÕES MENSAIS E REGULARES RECEBIDAS DO SEGURADO EM VIDA. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DIREITO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
1. Nos termos do enunciado 336 da Súmula/STJ, "a mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente".
2. No acórdão recorrido, expressamente se consignou que a autora recebia depósitos mensais efetuados pelo ex-marido. A despeito da informalidade da prestação, esse fato comprova a sua dependência econômica.
Recurso especial conhecido em parte e provido.
(REsp n. 1.505.261/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 1/9/2015, DJe de 15/9/2015.)
E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-ESPOSA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEPENDÊNCIA COMPROVA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para a obtenção do benefício da pensão por morte, faz-se necessário a presença de dois requisitos: qualidade de segurado e condição de dependência. 2. Quanto à comprovação da dependência econômica, restou comprovada. 3. Com efeito, a separação de fato do casal ou divórcio, à época do óbito, afasta presunção de dependência, embora a necessidade de auxílio possa ser comprovada pelos meios admitidos pela legislação de regência. O rompimento da relação conjugal, de fato ou de direito, não é obstáculo à percepção da pensão por morte, desde que mantida a dependência econômica, pois a legislação previdenciária não pode desabrigar a ex-esposa ou ex-companheira, se essa tem direito a alimentos, motivo pelo qual o importante é estabelecer o nexo de dependência entre a parte-requerente e o instituidor do benefício. Essa é a orientação do STJ, conforme se depreende do julgamento do RESP 177350/SP, DJ 15/05/2000, p. 0209, Rel. Min. Vicente Leal, 6ª Turma, que restou assim ementado: "desde que comprovada a ulterior necessidade econômica, o cônjuge separado judicialmente, ainda que tenha dispensado a pensão alimentícia, no processo de separação, tem direito à percepção de pensão previdenciária em decorrência do óbito do ex-marido." 4. No tocante à qualidade de segurado, restou igualmente comprovada. 5. Dessa forma, a parte autora faz jus a concessão do benefício de pensão por morte, conforme determinado pelo juiz sentenciante. 6. Apelação improvida. (TRF-3 - ApCiv: 50007835920204036183 SP, Relator: Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, Data de Julgamento: 29/09/2021, 7ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 05/10/2021) Grifado.
Na mesma direção, este Tribunal de Justiça decidiu:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE NÃO CONTEMPLADO COM PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. POSSIBILIDADE. 4.0cm; 1. A apelante objetiva a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando ao pagamento mensal de pensão por morte à autora, eis que demonstrada a sua condição de beneficiária do ex-segurado falecido, em rateio com os atuais dependentes do de cujus e titulares da pensão, caso houver, resolvendo a lide com resolução de mérito. 2. Em análise aos autos, verifica-se que a controvérsia se cinge ao pedido de pagamento de pensão por morte em razão do falecimento de seu ex-marido, João Nogueira, com quem a apelada fora casada por longos anos e teve 4 (quatro) filhos.> 3. O apelante alega, em suma, que a apelada era separada de fato do falecido na data do óbito do ex-segurado e aduz ainda a ausência de comprovação de dependência econômica. 4. Ocorre que, pelos documentos acostados aos Ids nº 15898317, 15898314, 15898326 e 15898992, quais sejam, certidão de casamento civil; comprovante de residência; declaração de assistência do IASEP como dependente do ex-segurado; além das informações cadastrais do ex-segurado, informando o nome da requerente como dependente, resta cristalina a comprovação de dependência econômica da apelada ao ex-segurado. 5. Inclusive, o relatório realizado pela Coordenadora Técnica do Serviço Social do IGEPREV, confirmou a dependência entre as partes, atestando que mesmo separados, havia um suporte financeiro por parte do falecido para com a Autora, ora apelada, tendo em vista a sua já citada saúde em situação de risco. 6. Sendo assim, a apelada cumpre perfeitamente os requisitos constantes na Lei Complementar nº 039/2002 parcialmente alterada pela Lei Complementar nº 045/2005. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0817000-85.2020.8.14.0301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 26/09/2022, 2ª Turma de Direito Público)
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDENTE ECONÔMICA. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSECTARIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. 1- O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação ordinária e condenou o apelante a conceder o benefício previdenciário à ex-cônjuge, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Por fim, condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados na ordem de 10% sobre todas as parcelas vencidas desde a data em que ocorreu a citação válida da autarquia; 2- A sentença importa em condenação em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, I, do CPC/73. Incidência de reexame necessário reconhecida; 3- O apelante suscitou em contestação, a preliminar de ausência de direito a pensão por morte por inexistência de provas. A matéria confunde-se com o mérito recursal; 4- Ainda em contestação, o apelante suscitou a ausência de interesse processual, tendo em vista a ausência de pedido na via administrativa. A exigência de prévio requerimento administrativo como condição ao ajuizamento de ação judicial para a obtenção de benefício previdenciário não se coaduna com a garantia constitucional (art. 5º, XXXV) de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Preliminar rejeitada; 5- Comprovado que a apelada, separada judicialmente do de cujus, percebia pensão alimentícia mensal, resta evidenciada a dependência econômica, fazendo ela jus à pensão por morte; 6- A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente; 7- Sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação ao IGEPREV quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC; 8- Os consectários legais devem seguir a sorte do que fora proferido pelo STF ? Tema 810 e STJ - Tema 905; 9- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário. (2018.03105652-50, 194.444, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20)
Dessa maneira, verifico que a recorrente preenche os requisitos para ser beneficiária da pensão por morte, diante da condição de ex-cônjuge do segurado falecido e comprovada a relação de dependência econômica nos autos.

Ante ao exposto e na companhia do parecer ministerial, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, com a reforma da sentença vergastada, para que seja reconhecido o direito da apelante à pensão por morte, nos termos da fundamentação.
Sem custas processuais.
Condeno a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sob o valor da causa devidamente atualizado.
É COMO VOTO.
Publique-se. Intime-se.
Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.
Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 19/05/2025